Tribunal: TJDFT
Processo: 0730072-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0730072-25.2021.8.07.0000 AGRAVADO: EDSON SABINO DA SILVA JUNIOR AGRAVANTE: JOEL SANTANA DE MENESES, NATIANE NASCIMENTO ALMEIDA DE MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOEL SANTANA DE MENESES e NATIANE NASCIMENTO ALMEIDA DE MENESES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de indenização que moveram em face de EDSON SABINO DA SILVA JÚNIOR (processo n. 0716250-45.2021.8.07.0007), que indeferiu o pedido de remessa dos autos à serventia judicial à qual endereçada a petição inicial (1a Vara Cível de Taguatinga) e determinou a emenda da inicial para esclarecer o objeto da pretensão. Em síntese, aduzem os agravantes que a distribuição haveria de ser feita por dependência, uma vez que o pedido indenizatório decorre de cumprimento de sentença que tramita no Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (autos n. 0001891-35.2001.8.07.0007), explicando que buscam, na condição de adquirentes de boa-fé, ressarcimento de acessões e benfeitorias que erigiram no imóvel que lhes foi vendido pelo ora agravado, donde entendem configurada a conexão, à luz do disposto nos artigos 286, inciso III, e 55, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, também consideram inviável a determinação de emenda à inicial, de modo que requerem, ao final, a antecipação da tutela recursal, determinando-se a redistribuição do feito ao Juízo dito competente. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese à fundamentação da decisão ora impugnada, é certo que não se recomenda, ao menos nesta fase inicial do recurso, que o feito originário prossiga em seus termos regulares, antes da definição da matéria da competência pelo douto Colegiado, após o regular processamento, evitando-se possíveis prejuízos com a prática de atos processuais. Desse modo, justifica-se o sobrestamento do feito na origem e não propriamente a antecipação da pretensão recursal, conforme postulado na peça recursal, incidindo o princípio da fungibilidade aplicável às tutelas provisórias (Enunciado n. 45 do Conselho da Justiça Federal). Com essas considerações, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o andamento do processo originário até que se promova o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas a requisição de informações e a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda não houve citação. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator